Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-34.2022.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001503-34.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBES MAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.743.361-40 (APELANTE), MATHEUS BARBOSA PAES GEROLOMO - CPF: 029.189.101-20 (ADVOGADO), ROSYMERE MORAES ALVES DA ROCHA - CPF: 010.156.141-59 (ADVOGADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 460.754.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE ARAGAO RODRIGUES - CPF: 029.645.991-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS PRATICADAS CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ANIMOSIDADE ENTRE O EX-CASAL E DESENTENDIMENTO FÍSICO MÚTUO INICIADO PELA OFENDIDA –– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

Se os elementos dos autos apontam a existência de um cenário de desentendimento físico mútuo que culminou em lesão na face da vítima, tendo o réu agido para repelir agressão injusta e atual iniciada por sua ex-companheira, deve ser deferida a absolvição vindicada pelo apelante, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Absolvição decretada. Apelo defensivo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEBES MAR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBES MAR RODRIGUES DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001503-34.2022.8.11.0051, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dias) de reclusão
,
no regime inicial
aberto
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa almeja ver acolhida a
tese absolutória
, ao argumento de que o réu teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, ou pela
concessão da suspensão condicional da pena
, reputando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal (ID 180993471).

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, seja negado provimento à irresignação (ID 180993473).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 182597152).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo defensivo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em breve resumo, o Ministério Público denunciou
CLEBES MAR RODRIGUES DE SOUZA
, como incurso, nas sanções do art. 129, §13, do CP, porque, no dia 30/03/22, por volta de 13h, na residência situada na Rua Amapá, n.o 220, Bairro São Lourenço, no Município de Campo Verde/MT, ofendeu sua integridade corporal da sua esposa
Lucineide Aragão Rodrigues.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença penal de procedência da acusação, condenando o réu à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dias) de reclusão
,
a ser cumprida no regime
aberto
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Das teses defensivas:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que o acusado teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, prevista no art. 23, inc. II, do CP.

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que
o apelo defensivo merece prosperar.

Isso porque, muito embora os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência no 2022.85454, auto de prisão em flagrante delito, termo de representação criminal, laudos de exames de corpo de delito da vítima e do réu e os depoimentos (ID
180993412
) –,

jungidos aos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa a
materialidade e a autoria
delitiva; ainda assim, é certo que o contexto encartado nos autos aponta que
os fatos ocorreram em
contexto de ânimos exaltados e agressões mútuas
, em que o próprio réu também saiu lesionado
.

Com efeito, a vítima,
Lucineide Aragão Rodrigues
,
narrou durante a sua oitiva em juízo, em harmonia com as informações anteriormente prestadas na fase inquisitiva, que, no dia dos fatos, o réu chegou embriagado em casa e começou a desferir ofensas contra ela e sua filha e diante da ausência de reação de sua parte, ficou ainda mais irritado e passou a quebrar móveis da residência

Nesse momento, a vítima afirmou: “
não aguentei o desaforo de ver ele quebrando minhas coisas e
eu avancei nele
pra segurar ele, pra ele parar de quebrar minhas coisas
”

sic
, momento em que ambos se agrediram e o réu deu um tapa no rosto da ofendida, o que foi suficiente para causar um ferimento no olho de
Lucineide
, descrito no laudo pericial presente no ID 180993412, págs. 16/19.

Além disso, a vítima também afirmou, contundentemente, que foi ela quem iniciou as agressões e que tais entreveros nunca haviam ocorrido durante a relação conjugal, haja vista ser o réu pessoa tranquila, ressaltando que
muitas vezes ela “
quem ia pra cima dele
” sic, mas ele nunca revidou
; ressaltou ainda que a convivência com
CLEBES MAR
é amigável, mesmo já estando separados (ID 180993465).

Em juízo também foi ouvido o Policial Civil
Israel Barbosa da Silva
, que declarou estar de plantão no dia dos fatos, quando, no meio da tarde,
o acusado apareceu

na recepção da delegacia transtornado
, relatando que teria brigado com a esposa e quebrado os móveis da residência; após, a equipe diligenciou para encontrar a vítima, se deparando com
Lucinele
machucada, bem como o imóvel muito bagunçado, com vários objetos quebrados.

O agente público se recordou ainda que o acusado pedia a todo momento para ser preso e confirmou o estado de embriaguez do réu (ID 180993465).

Por sua vez, durante o seu interrogatório em juízo, o acusado afirmou não se recordar dos fatos com clareza, porquanto estaria sob efeito de álcool, lembrando-se apenas de ter ocorrido discussão, ter quebrado alguns itens da casa e após se dirigir até a delegacia (ID

180993465).

À vista deste cenário, verifico que
a versão defensiva
se encontra em consonância com os depoimentos judiciais da vítima e pode ser corroborada pelos Laudos Periciais
constantes do ID 180993412, demonstrando que
ambos os envolvidos apresentavam lesões
, de modo que, exatamente como defende o apelante, há quadro fático-probatório a demonstrar que foi
a vítima quem iniciou as agressões que se tornaram recíprocas, oportunidade em que o acusado agiu em legítima defesa, deferindo um tapa contra o rosto de
Lucilene
.

Aliás, encontrando-se a vítima e o ex-companheiro no meio de uma discussão acalorada, é possível presumir que os envolvidos não tinham os ânimos calmos e refletidos, ao revés, havia uma pré-disposição para agressões, sejam verbais ou físicas.

Demais disso, consoante é sabido, a palavra da vítima, em

crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, reveste-se de especial força probatória e no caso dos autos as próprias palavras da ofendida dão conta do
cenário de
desentendimento mútuo
, com ânimos exaltados e
agressões recíprocas
,
iniciadas por
Lucineide
.

Ademais, no meu entender não restou evidente
o dolo do réu na ação que culminou na lesão facial da ex-companheira, ao revés, o que se percebe é que possivelmente agiu no sentido de repelir ou ao menos conter as investidas de
Lucilene
, sendo certo que a possível desproporcionalidade das lesões decorre da própria superioridade física do réu, enquanto pessoa do sexo masculino, que naturalmente possui mais força, ainda que em estado de embriaguez.

Nesse ponto, ressalte-se que ser o réu eventualmente mais forte que a vítima não impede que aquele se valha da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois, não consta do art. 25 do Código Penal que este instituto somente se aplica aos que forem mais fracos que seus agressores.

Acresça-se, nesse viés, que rendendo homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher,
não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
como o devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc.

Logo, estou convencido de que, havendo dúvida razoável quanto ao dolo específico exigido para a configuração do delito em questão,
não há como se prestigiar a versão acusatória em detrimento da legítima defesa sustentada pela defesa,
principalmente quando as declarações da própria ofendida indicam o contexto de agressões recíprocas e da investida por ela realizada contra o réu
.

De todo modo, não se ignora ser possível que o réu tenha efetivamente desferido um

golpe no rosto da vítima voluntariamente, enquanto discutia com ela e na intenção de machucá-la. Entretanto
, não existe prova conclusiva acerca das circunstâncias do fato
, ao revés, a versão sustentada pela ofendida desde a fase policial e replicada em juízo é no sentido da configuração da legítima defesa, pois, afirma que a atitude do réu foi de repelir a agressão por ela iniciada.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“(...)
é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
a palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas
, de modo que
a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
[...].” (Parecer no 000372-081/2012) “Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe (...).” (TJMT, AP NU 00006015420158110048)”
(TJMT, N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Sendo assim, de rigor a pretendida absolvição.
Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do pleito relativo à desclassificação do delito.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEBES MAR RODRIGUES DE SOUZA
para, nos autos da ação penal n. 1001503-34.2022.8.11.0051, que tramitou no d. juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
absolvê-lo
da imputação quanto à prática da conduta típica descrita no art. 129, §13, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024